Tribunal: TCU
Processo: 033.814/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 019.453/2020-5 - Acórdão AC-2676/2022-2C, item 9.4.2

Inteiro teor:
Acórdão 5876/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de processo de acompanhamento de parcelamento de dívida (RAP), autuado em conformidade com o art. 14, III, da Resolução-TCU 259/2014, relativo à multa aplicada pelo TCU, por meio do item 9.4.2 do Acórdão 2676/2022-TCU-Segunda Câmara (TC Processo 019.453/2020-5 ), à responsável Ana Emília Gaspar, sob o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Considerando que o processo originador, TC 19.453/2020-5, cuidou de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - Ministério da Saúde (FNS/MS) em desfavor de Ana Emília Gaspar, entre outros e o Município de Pindamonhangaba/SP, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União à municipalidade, por intermédio do FNS/MS, nos exercícios de 2011 a 2014; Considerando que a responsável Ana Emilia Gaspar recolheu integralmente a multa aplicada pelo Tribunal, conforme pesquisa realizada no Sistema de Gestão do Recolhimento da União (SISGRU), juntada à peça 48, tendo o Demonstrativo de Débito referente à responsável sido adicionado à peça 49; Considerando que, de acordo com os cálculos do Sistema Débito do TCU, há saldo devedor de R$ 1,24 (um real e vinte e quatro centavos), data de referência 2/9/2025 (peça 49), considerado de valor ínfimo; Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU (peças 53-55) no sentido de expedir quitação a Ana Emília Gaspar, ante o recolhimento integral da multa individual aplicada pelo item 9.4.2 do Acórdão 2676/2022-TCU-Segunda Câmara ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno do TCU, em: a) expedir quitação a Ana Emília Gaspar, ante o recolhimento integral da multa individual aplicada pelo item 9.4.2 do Acórdão 2676/2022-TCU-Segunda Câmara (TC Processo 019.453/2020-5 ), consoante comprovantes acostados aos autos; e b) encerrar os presentes autos, nos termos do art. 169 do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 033.814/2023-6 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: Ana Emília Gaspar (XXX.699.958-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Pindamonhangaba-SP. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Viviane Aparecida Lopes Monteiro de Faria (253.503/OAB-SP), representando Ana Emília Gaspar. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.